Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando ao ente público o custeio integral de cirurgia oncológica e rejeitando o pedido de reparação extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a demora na autorização do procedimento cirúrgico enseja indenização por danos morais; (ii) se é cabível a inversão da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral pressupõe violação concreta aos direitos da personalidade, não se configurando pelo mero inadimplemento contratual ou atraso administrativo, salvo nos casos em que a demora na autorização para realização de procedimento de saúde implicou em agravamento do quadro de saúde do paciente, o que não ocorreu no caso.
4. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85, § 1o, do CPC, impõe ao vencido a obrigação de arcar com os honorários advocatícios e demais despesas processuais, não havendo fundamento legal para afastar essa cobrança. A par do aduzido, o colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos consolidou entendimento segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser aplicados em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, responsabilizando a parte que deu causa à demanda pelo pagamento de tais despesas (STJ, REsp 724.341/MG, Rel. Min. Denise Arruda). 4.1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o art. 86 do CPC, impondo divisão proporcional quando ambas as partes decaem de parte dos pedidos, sendo descabida a pretensão recursal aviada de que toda a sucumbência seja arcada pelo réu. 4.2. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais em relação à autora, diante do afastamento do pedido de danos morais por ele formulado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; art. 6o; art. 196; art. 5o, inc. X. CC, art. 12; art. 927. CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 86; art. 487, inc. I; art. 496, §3o; art. 98, §3o; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701228-18.2024.8.07.0014, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.09.2025. TJDFT, APC 0721853-09.2024.8.07.0003, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.08.2025. STJ, REsp 1.641.133/MG, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 01.08.2017.